Tribunal: STF
Processo: ARE 1467849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ART. 213 C.C 226, II, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR INDEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA – PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA POR TODOS OS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS EM DIREITO E PELA LEI – ART. 396-A DO CPP – REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – VERSÃO DA VÍTIMA UNÍSSONA E EM CONSONÂNCIACOM OS RELATOS DA DECLARANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLÊNCIA SEXUAL MEDIANTE FRAUDE – IMPROCEDENTE – CONDUTA QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE. I - É cediço que no processo penal brasileiro vige o princípio da ampla defesa, sendo assim, durante a instrução probatória, a defesa poderia promover ajuntada de todo material probatório que compreendesse necessário para comprovar sua tese absolutória, mesmo sem se valer do instituto da prova emprestada, pois o processo penal pátrio garante ao réu o direito à ampla defesa, podendo valer-se de todos os meios probatórios admitidos pela lei, conforme disciplina o art. 396-A do Código de Processo Penal. II – Não prospera o pleito absolutório se restou suficientemente provado nos autos ter o réu desenvolvido as condutas que lhe foram imputadas, em face da vítima, com base em todos os elementos probatórios carreados ao processo, com especial relevância as declarações da vítima, que foram uníssonas em ambos os momentos em que fora ouvida, bem como está em consonância as demais declarantes ouvidas, que corroboraram a versão da ofendida.II – Inviável falar-se em desclassificação da conduta em questão para o crime de violação sexual mediante fraude, quando restou demonstrado que aconduta praticada pelo réu envolveu violência física e psicológica em face da vítima, não havendo qualquer demonstração de fraude ou outro meio capaz de impedir a livre manifestação de vontade da vítima, amoldando-se sua conduta naquela prevista no art. 213 do código Penal.



    III - De ofício, entendo ser cabível a reforma da dosimetria da pena,a fim reduzir a reprimenda base do apelante, por não estar de acordo com os ditames da proporcionalidade e razoabilidade da sanção.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, ª XLV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente